Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700048-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MENDES MOLINA AGRAVADO: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. D E C I S Ã O Em razão do exposto na petição id 24187183, verifico que o agravado não foi intimado pela incorreção de seu endereço, conforme consta no documento de id 22947004. Desse modo, reabro o prazo para a manifestação do agravado quanto ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F